Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em ação cominatória com pedido de tutela de urgência. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a internação compulsória do requerido em clínica especializada para tratamento psiquiátrico e a obrigação do segundo requerido de promover e custear tal internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a internação compulsória do requerido é medida necessária e proporcional diante do quadro de dependência química e risco à integridade física própria e de terceiros; (ii) estabelecer se é dever do Estado custear a internação em instituição particular na ausência de vagas na rede pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde é direito fundamental garantido pela Constituição Federal (art. 196) e pela Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 e 207), impondo ao Estado o dever de fornecer tratamento adequado às pessoas que dele necessitam.
4. A internação compulsória, nos termos da Lei n. 10.216/2001, configura medida excepcional, sendo admissível apenas quando comprovada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e constatada a necessidade por laudo médico circunstanciado.
5. No caso concreto, laudo médico interdisciplinar atesta a gravidade do quadro do primeiro requerido, sua incapacidade de aderir ao tratamento ambulatorial e o risco iminente à sua integridade e à de sua avó, configurando a necessidade da internação compulsória.
6. A impossibilidade financeira da parte autora e do primeiro requerido foi demonstrada, cabendo ao Estado promover o tratamento adequado e garantir a internação compulsória, ainda que em estabelecimento privado, caso inexistam vagas na rede pública.
7. O caráter temporário da internação compulsória foi reafirmado, cabendo à família preparar alternativas de médio e longo prazo para a reabilitação do paciente, nos termos da Lei n. 10.216/2001.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) confirma a obrigatoriedade do Estado em garantir o tratamento psiquiátrico compulsório quando demonstrada sua necessidade e a inexistência de alternativas extra-hospitalares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. O dever estatal de garantir o direito à saúde inclui a obrigação de fornecer tratamento psiquiátrico adequado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.
2. A internação compulsória somente é admissível quando comprovada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a necessidade for constatada por laudo médico circunstanciado, nos termos da Lei n. 10.216/2001.
3. O Estado deve garantir a internação em estabelecimento particular caso inexistam vagas na rede pública, assegurando o tratamento adequado ao paciente que não possua recursos próprios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei Orgânica do DF, arts. 204 e 207; Lei n. 10.216/2001, arts. 4o, 6o, 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1400659, 07019799520218070018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 09.02.2022; TJDFT, Acórdão 1619690, 07072250920208070018, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 21.09.2022.